Tribunal: TJMT
Processo: 0008396-34.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO DE PASSAGEM - INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO SUBTERRÊNEA EM PARTE DE ÁREA DO IMÓVEL – PERÍCIA JUDICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DANOS À PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Servidão administrativa constitui uma modalidade de direito real de uso, de caráter público, estabelecido em relação a um imóvel pertencente a terceiros, fundamentado em legislação vigente, promovido por entidade pública ou por seus representantes designados, em relação a um serviço público ou a um bem destinado ao propósito de utilidade pública.
2. Para que o proprietário seja indenizado, é imprescindível que reste comprovado o seu prejuízo, o que não ocorreu nos autos, como se vê do laudo técnico acostado que atestou não haver necessidade de indenização de área, não havendo, pois, prejuízo ou restrição na utilização do imóvel do apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008396-34.2017.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR), DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)]

Parte(s):
[NILSON MOREIRA LIMA - CPF: 151.953.849-91 (APELANTE), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), DOMINGOS DENTI - CPF: 196.999.480-00 (APELANTE), VILMAR LORENZI - CPF: 407.891.019-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ISABELLA OLIVEIRA SOUZA DINIZ - CPF: 702.176.991-11 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO HOLSTAK - CPF: 465.406.360-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO DE PASSAGEM - INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO SUBTERRÊNEA EM PARTE DE ÁREA DO IMÓVEL – PERÍCIA JUDICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DANOS À PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Servidão administrativa constitui uma modalidade de direito real de uso, de caráter público, estabelecido em relação a um imóvel pertencente a terceiros, fundamentado em legislação vigente, promovido por entidade pública ou por seus representantes designados, em relação a um serviço público ou a um bem destinado ao propósito de utilidade pública.

2.
Para que o proprietário seja indenizado, é imprescindível que reste comprovado o seu prejuízo, o que não ocorreu nos autos, como se vê do laudo técnico acostado que atestou não haver necessidade de indenização de área, não havendo, pois, prejuízo ou restrição na utilização do imóvel do apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILSON MOREIRA LIMA e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0008396-34.2017.8.11.0051, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Argumentam os apelantes que foram afetados pela desapropriação indireta ocorrida em julho de 2016, em virtude do Poder Público ter tomado posse de parte de suas propriedades para a construção de uma infraestrutura de saneamento, especificamente, a rede de esgoto.

Asseveram ainda ser devida a indenização, pois a instalação do sistema de saneamento ocorreu à revelia dos mesmos, e sem nenhuma informação prévia ou ainda compensação financeira.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

146668181.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SERGIO HOLSTAK, OAB/RS 45351.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

No presente caso, os apelantes argumentam que foram afetados pela desapropriação indireta, ocorrida em julho de 2016, em virtude de o poder público ter tomado posse de parte de suas propriedades para a construção de uma infraestrutura de saneamento, especificamente uma rede de esgoto.

Trago no voto a colação da doutrina de Helly Lopes Meirelles e verifico no caso, doutor Edson e senhora presidente, que da leitura do texto, não constatei uma desapropriação indireta, embora relatado pelo douto patrono. Verifiquei nos autos que o poder público passou uma rede de esgoto embaixo de suas propriedades.

De todo modo, peço o adiamento do julgamento dos autos, porque, na verdade, não há esbulho e não há turbação, no máximo o que se verifica no caso seria uma servidão de passagem.

Verificarei a possibilidade de enquadrar essa rede de esgoto em servidão de passagem, porque, por exemplo, quando passa linhão de energia elétrica na propriedade existe indenização por servidão.

Também não identifiquei, no presente caso, o esbulho possessório, nem a desapropriação indireta, porque a propriedade se manteve inalterada e a legislação permite a construção do que for feito em cima dessa rede de esgoto.

Todavia, analisarei, doutor, como condição de servidão de passagem subterrânea.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2023
:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, O RELATOR ADIOU O JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILSON MOREIRA LIMA e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0008396-34.2017.8.11.0051, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Do que deflui dos depoimentos dos Autores é que não verificaram dano imediato com a instalação da rede de esgoto em suas propriedades, mas apenas um dano potencial.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça é contundente quanto à necessidade de prova do prejuízo que a parte efetivamente suportou:

“(...)
O princípio da justa indenização constitui garantia, tanto do expropriado, de ser indenizado pelo prejuízo que efetivamente suportou, como do Poder Público, de pagar somente o necessário à recomposição integral do patrimônio atingido.

4. A fixação do preço justo não pode embasar-se em mera hipótese de aproveitamento do imóvel, jamais cogitada pelos expropriados antes do procedimento expropriatório. Vale dizer, não se pode levar em conta a possiblidade de implantação de loteamento em um imóvel que, antes da intervenção do Poder Público, sempre foi utilizado para a atividade agropecuária.
(STJ, Primeira Turma, Resp no 986.470/RN, Relatora Ministra Denise Arruda, julgado em 13/05/2008, DJe 30/06/2008) (Destaquei)

Com efeito, considerando o laudo definitivo realizado por Expert de confiança do Juízo, que concluiu para a ausência de prejuízos ou desvalorização dos imóveis dos Requerentes e sabendo que estes foram uníssonos quanto à falta de impedimento imediato na exploração da área afetada, mas que possivelmente poderia ocorrer prejuízo futuro, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

Pois bem.

Argumentam os apelantes que foram afetados pela desapropriação indireta ocorrida em julho de 2016, em virtude do Poder Público ter tomado posse de parte de suas propriedades para a construção de uma infraestrutura de saneamento, especificamente, a rede de esgoto.

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, assim conceitua o instituto da desapropriação:

“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5o, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subtilizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4o, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184). (in, Direito Administrativo Brasileiro, 41a ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715).

Nesse sentido, o Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece o procedimento para a desapropriação, estipulando em seus artigos 2o,
caput
, 6o, 11 e 13:

Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. (...)

Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito. (...)

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. (...)

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Da leitura do texto legal que regulamenta a desapropriação indireta, verifica-se que esta se dá quando há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública.

Em relação às obras no sistema de esgoto, é evidente que não se trata de um esbulho caracterizado como desapropriação, uma vez que os proprietários continuam na posse e na propriedade do terreno, podendo dele utilizar, tratando-se, portanto, de servidão administrativa.

Quanto à distinção entre servidão administrativa e desapropriação, ensina Hely Lopes Meirelles:

"Também não se confunde servidão administrativa com desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indenizasse a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano a propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar" (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 39a ed., p. 701/702)

Uma vez fixada a premissa de que se trata de servidão pleiteado pelos recorrentes. No tocante à indenização, salienta-se a necessidade da perícia judicial que tem por objetivo determinar o valor da justa indenização do bem desapropriado, nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988.

Desse modo, nos termos da jurisprudência pátria, o valor da indenização pela área expropriada é o apurado pela perícia de avaliação e deve apontar que a referida desapropriação causou embaraços ao direito de propriedade dos apelantes.

Por conseguinte, a perícia justa é aquela que utiliza dados atualizados para a avaliação do bem e leva em conta os efeitos da incidência da desapropriação sobre o total da área, mormente em casos como o destes autos em que a área supostamente expropriada não abarca completamente a propriedade dos Recorrentes.

Da análise do mencionado Laudo, conforme id. 146668164, p. 179-184, constata-se que não há limitações ou prejuízos na exploração dos imóveis antes e depois da instalação da rede de esgoto, haja vista que os proprietários, ora apelantes, mantiveram suas atividades no local normalmente, bem como a possibilidade de usar e edificar sobre a rede de esgoto, uma vez que não há qualquer restrição na legislação vigente.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE DE ESGOTO. ALEGADA DESVALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. INSUBSISTÊNCIA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PERÍCIA JUDICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DANOS À PROPRIEDADE. PLEITO INDENIZATÓRIO DESACOMPANHADO DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. DEVER DO ENTE AUTÁRQUICO EM INDENIZAR AFASTADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. "'A indenização da servidão deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao prejuízo constatado. O laudo do perito é peça de importância significativa nas lides de natureza expropriatória. Ele não deve ser desprezado, ainda que o princípio da autonomia resguarde ao juiz liberdade na formação de sua convicção' (TJSC, Apelação n. 0003884-40.2010.8.24.0035, de Ituporanga, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24/5/2016)'" (...) Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO. I - VIA EXPROPRIATÓRIA. REQUISITOS.
A Servidão administrativa é uma espécie de direito real de gozo, com natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado com fins de utilidade pública.
Enquanto o instituto da desapropriação despoja o proprietário do domínio, indenizando este pelo valor integral da propriedade, na servidão administrativa, o domínio mantém-se com o proprietário, mas lhe é imposto um ônus real de uso pela administração pública, e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo que este uso venha causar ao titular da propriedade. II - Decreto municipal. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão de passagem. O Município de Itapaci, através do Decreto no 029, de 14 de dezembro de 2014, declarou as áreas objeto do presente litígio como sendo de utilidade pública, preenchendo o requisito necessário que precede a Servidão para o fim de implantação de esgoto sanitário.
III - Perícia judicial. Prejuízo não comprovado. Para que o proprietário seja indenizado, é imprescindível que reste comprovado o seu prejuízo, o que não ocorreu nos autos, como se vê no trecho do laudo técnico acostado que atestou não haver necessidade de indenização de área, não havendo, pois, prejuízo ou restrição na utilização do imóvel da Ré/Apelante.
IV - Honorários advocatícios. Não há que se falar em condenação da Apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve o arbitramento, pelo Juízo a quo. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO 03858487320158090083 ITAPACI, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C INDENIZATÓRIA POR
USO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO SUBTERRÊNEA EM PARTE DE ÁREA DO IMÓVEL DA AUTORA.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c indenização por uso de servidão de passagem destinada à instalação, pela CORSAN, a partir da licença emitida pela FEPAM sob o no 627/2012-DL, de rede coletora de esgoto sanitário em área inserida dentro de imóvel do qual seria a parte autora proprietária, julgada improcedente na origem. O conjunto fático-probatório constante dos autos revela que a instalação da rede coletora fora subterrânea e inserida em área de preservação ambiental (APA) e de preservação permanente (APP).
Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de prejuízos à utilização do bem imóvel. Pretensão indenizatória veiculada a qual se mostra descabida.
Restrições legais pré-existentes na área sob a qual instalada a rede coletora as quais, por si só, já limitavam o exercício do direito de propriedade e impediam o pleno uso e gozo do imóvel. Exegese do art. 4o, I, da Lei Federal 12.651/12 e art. 17, III, Lei Complementar municipal de Passo Fundo no 399/2016.Honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor da parte demandada que, em grau recursal, são majorados, em atenção à norma do § 11o, do artigo 85, do CPC.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080181290, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - AC: 70080181290 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 24/10/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Assim, não restou caracterizado qualquer prejuízo efetivo nos imóveis dos recorrentes a ensejar a indenização pleiteada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023